Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM. PEDIDOS DE AVALIAÇÃO DE BENS DO INVENTÁRIO E DE ALIENAÇÃO DE BENS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGOS 622 E 623 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DA PARTE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO NOS AUTOS. ART. 274 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a decisão agravada não analisou nem pedido de avaliação de bens do inventário, nem o pedido de alienação de bens, questão que não foi posta a decidir na origem, não pode ser discutida em sede de agravo de instrumento, recurso secundum eventum litis, vedado ao Tribunal ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado tem a prerrogativa legal de remover o inventariante caso evidenciadas situações que demonstrem a inaptidão para o exercício do cargo ou o mau exercício do múnus da inventariança (artigo 622 do Código de Processo Civil). 2.1. “3. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança” (AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).
3. É certo que, consoante o art. 623 do CPC, em se cuidando de destituição do inventariante com base nas hipóteses previstas no referido art. 622, ainda que determinada de ofício, necessária a intimação do inventariante para exercício da ampla defesa e do contraditório, o que em respeito ao devido processo legal (art. 10, CPC). 3.1. “É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. 2 - A norma do art. 186, § 2o, do CPC não afasta o dever da parte patrocinada pela Defensoria Pública de atualizar seu endereço perante aquele Órgão e o Juízo, como determina o art. 77, V, do Código de Ritos. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço indicado pela Agravante na petição inicial do Feito originário, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC. ( )” (Acórdão 1339713, 07476027620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.